Tribunal: TJMT
Processo: 1016525-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016525-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (AGRAVANTE), HELVIO MARTINS - CPF: 358.171.438-87 (AGRAVADO), MARIO ORTOLANI CICCHITTI - CPF: 575.691.008-59 (AGRAVADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), VANESSA PAULA COSTA - CPF: 929.653.421-68 (ADVOGADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ALVORADA LTDA - ME - CNPJ: 51.545.648/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DANOS MATERIAIS – INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO FEITO PELO STJ – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – DISCUSSÃO RESTRITA AO
QUANTUM
– REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR VINCULADO AOS GASTOS OCASIONADOS PELO ATO ILÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O dano material é aquele que atinge diretamente o patrimônio da parte, podendo ser mensurado financeiramente, consistindo no
prejuízo financeiro efetivamente sofrido
. - Recuso provido em parte.”
(TJMG, AC: 10778140004368001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 15/02/2017, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2017)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021